Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-96.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Apelação. Comodato. Ação possessória para retomada do bem após notificação do comodatário. Ré que invoca direito sobre a construção realizada no terreno dos autores. Questão discutida em outro processo, com afastamento da pretensão da requerida. Reintegração de posse cabível e já cumprida voluntariamente pela ré. Não cabimento de denunciação da lide ao ex-companheiro, inexistindo direito de

Ementa:
Apelação. Comodato. Ação possessória para retomada do bem após notificação do comodatário. Ré que invoca direito sobre a construção realizada no terreno dos autores. Questão discutida em outro processo, com afastamento da pretensão da requerida. Reintegração de posse cabível e já cumprida voluntariamente pela ré. Não cabimento de denunciação da lide ao ex-companheiro, inexistindo direito de regresso imediato e direto a justificar esta forma de intervenção de terceiro. Indenização devida pelo reconhecimento da utilização da coisa contra vontade dos comodantes.
Ressarcimento de despesas com fornecimento de água e luz. Cabimento. Documentação apresentada no processo sem vista à ré. Remessa da apuração para liquidação de sentença. Pretensão dos autores de cobrança de despesas com reforma do imóvel após sua retomada. Tema que extrapola o âmbito recursal. Dúvida sobre a natureza da despesa, se haveria mero desgaste pela utilização regular ou se haveria dano de responsabilidade dos comodatários. Autora que não era comodatária exclusiva do bem. Existência e extensão de eventual responsabilidade que devem ser apuradas em ação própria.
Recurso da ré improvido e apelação dos autores parcialmente provida.